Tribunal: TJMT
Processo: 1027807-03.2022.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027807-03.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM JULGAMENTO ANTERIOR. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REITERAÇÃO PROTELATÓRIA. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo requerido contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Privado que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos contra acórdão que, após determinação do Superior Tribunal de Justiça, rejulgou embargos de declaração anterior.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de omissão e contradição persistentes, ao argumento de que permanece o descumprimento da determinação do Superior Tribunal de Justiça de apreciação das teses suscitadas;
(ii)
novo exame das questões relativas à natureza do contrato, à validade e alcance dos termos de quitação e renúncia e à possibilidade de arbitramento de honorários diante de previsão contratual e alegada quitação integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se persistem omissões ou contradições no acórdão após o rejulgamento determinado pelo Superior Tribunal de Justiça;
(ii)
aferir se a reiteração dos embargos configura tentativa de rediscussão do mérito pela via aclaratória, com caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito ou à revaloração do conjunto fático-probatório.

5. Não configura negativa de prestação jurisdicional a ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que as questões essenciais ao deslinde da controvérsia tenham sido apreciadas de forma fundamentada.

6. Não há falar em omissão quando o acórdão objurgado examinou de forma suficiente e fundamentada todas as teses relevantes ao deslinde da controvérsia.

7. A reiteração de embargos de declaração sem demonstração de vício efetivo, após o esgotamento das oportunidades de impugnação, revela nítido caráter protelatório, o que impõe a aplicação de multa por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa por litigância de má-fé.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, VII, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgInt no AREsp 1.942.242/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo requerido
BANCO BRADESCO S.A.
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado que rejeitou os embargos anteriormente opostos nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 1027807-03.2022.8.11.0041, movida por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

Na
origem
, o Galera Mari ajuizou ação de arbitramento de honorários em face do Banco Bradesco, com vistas à fixação judicial de remuneração por serviços advocatícios, em decorrência da rescisão unilateral do contrato pela instituição financeira (id. 202566886).

Na
sentença
, o pedido foi julgado procedente e, após interposição de
apelação
por ambas as partes, esta Câmara negou provimento aos recursos (id. 219836158).

As partes opuseram
embargos de declaração
, os quais foram rejeitados
(id. 227463194).

O Banco Bradesco interpôs
recurso especial
e, após ter sido inadmitido,
agravo em recurso especial
.
O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a negativa de prestação jurisdicional e determinou o
rejulgamento
dos embargos, com apreciação das teses invocadas pelo Banco Bradesco (id. 319350899).

Os autos retornaram a este Tribunal e, em novo julgamento dos embargos de declaração, esta Segunda Câmara reconheceu a existência de omissões e contradições no acórdão embargado e acolheu os aclaratórios, todavia, sem efeitos infringentes (id. 327836390).

O Banco Bradesco opôs novos embargos de declaração, nos quais sustentou a permanência dos vícios anteriormente identificados. Contudo, esta Câmara
rejeitou
o recurso, por entender que o rejulgamento abordou todas as teses invocadas (id. 346855398).

Novamente, o Banco Bradesco opôs
embargos de declaração
, nos quais insiste no descumprimento da decisão do Superior Tribunal de Justiça, com permanência das omissões apontadas (id. 348930851).

Nas
contrarrazões
, o Galera Mari suscita ausência de interesse recursal, sob o argumento de que os embargos foram opostos unicamente com intuito protelatório, e postula o seu não conhecimento.

No mérito, reitera as teses já apresentadas e requer a rejeição dos embargos (id. 354293378).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia resume-se à verificação da existência de vícios de omissão no acórdão recorrido, especialmente quanto ao efetivo enfrentamento das teses suscitadas pelo Banco Bradesco, notadamente acerca da natureza do contrato firmado entre as partes, da validade e alcance dos termos de quitação e renúncia, bem como da possibilidade de arbitramento de honorários diante de previsão contratual e alegada quitação integral.

Inicialmente, quanto à preliminar de ausência de interesse suscitada pela embargada, a alegação se confunde com o próprio mérito recursal, pois a análise da utilidade e necessidade destes embargos está vinculada à verificação da existência, ou não, dos vícios apontados, razão pela qual será apreciada em conjunto com o mérito.

Pois bem.

Não se ignora que os embargos de declaração, embora possuam finalidade eminentemente integrativa, podem ensejar a modificação do julgado quando a alteração do resultado se mostrar consequência lógica e inevitável da correção do vício.

Todavia, essa providência pressupõe a efetiva demonstração de defeito decisório, nos limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração do conjunto fático-probatório, mas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça assentou quenão há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente, ainda que não enfrente, individualmente, todos os argumentos das partes (STJ, AgInt noAREsp n. 1.942.242/SP, rel.Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 07/10/2025).

Portanto, o julgador não está vinculado aos fundamentos jurídicos invocados pelas partes, tampouco obrigado a rebatercada tese suscitada, bastando que exponha, de forma clara e coerente, as razões que embasaram seu convencimento,à luz do princípio do livre convencimento motivado.

No caso dos autos, não se verifica omissão apta a modificar o julgado.

Extrai-se do acórdão embargado que todas as teses suscitadas pelo embargante foram devidamente apreciadas por esta Câmara, inclusive após a devolução dos autos pelo Superior Tribunal de Justiça para novo julgamento dos aclaratórios, ocasião em que foram expressamente enfrentadas as questões relativas à natureza do contrato firmado entre as partes, à possibilidade de arbitramento de honorários diante da rescisão unilateral, à incidência da condição suspensiva, bem como à validade e alcance dos termos de quitação apresentados.

O Colegiado, de forma clara e fundamentada, concluiu que a rescisão unilateral e imotivada do contrato obstou o implemento da condição suspensiva, legitimando o arbitramento de honorários, além de consignar que os termos de quitação não abrangiam os serviços objeto da presente demanda, afastando a alegação de pagamento integral.

Ademais, em julgamento posterior, esta Câmara já havia rejeitado novos embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco, assentando, de maneira expressa, que não havia omissão, uma vez que todas as teses relevantes haviam sido devidamente enfrentadas.

Nesse contexto, evidencia-se que o embargante pretende, sob o pretexto de sanar supostos vícios, reabrir discussão sobre matéria já amplamente analisada e decidida.

A reiteração sucessiva de embargos, sem a demonstração de vício efetivo, revela nítido caráter protelatório, com o único propósito de retardar o trânsito em julgado da decisão, em afronta aos princípios da boa-fé processual e da duração razoável do processo.

Como consequência, impõe-se a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80, VII, e 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, a qual fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Ante o exposto,

rejeito
os embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
.

Considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso, aplico ao embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026